Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-87.2019.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000097-87.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), MARIETI CARVALHO DA SILVA - CPF: 025.280.132-64 (IMPETRANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), Douto Juiz de Direito dos JEC's de Primavera do Leste (IMPETRADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA: 1000097-87.2019.8.11.9005 (FEITO NA ORIGEM: 1003505-92.2017.8.11.0037)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE: MARIETI CARVALHO DA SILVA

IMPETRADO: MAGISTRADO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

LITISCONSORTE: TELEFONICA BRASIL

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 10/02/2020

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – DISCUSSÃO ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

O juízo a quo, ao indeferir o pleito de gratuidade, consignou a existência de elementos que o levaram a concluir pelo indeferimento.

Verifica-se ainda que apesar de intimada para comprovar sua hipossuficiência no ID n° 17504481 do processo principal, nada juntou aos autos, restando inerte.

DENEGADA A SEGURANÇA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de mandado de segurança aviado por MARIETI CARVALHO DA SILVA contra a decisão de primeiro grau que que indeferiu o pedido de gratuidade.

Liminar indeferida no ID n° 6952365.

Instado a se manifestar no ID n° 7217390 o representante do Ministério Público devolveu o feito manifestando pela sua não intervenção.

Informações prestadas no ID n° 7768129.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Pois bem.

A Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXIV, diz o seguinte: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O magistrado pode solicitar a comprovação de insuficiência de recurso, quando há dúvidas acerca da real possibilidade do requerente arcar com as custas do processo.

O juízo a quo, antes de julgar o recurso como estando deserto, procedeu com a intimação da autora para comprovar sua hipossuficiência no ID n° 17504481 do processo principal, onde a mesma nada juntou aos autos, e além disso, nem comprova sua insuficiência de recursos.

Frise-se ainda que nenhum documento juntou ao impetrar o presente mandado de segurança ou mesmo até a presente data, apenas declaração de hipossuficiência.

Portanto, entendo que inexistem elementos que configurem os requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada.

ISTO POSTO
, após os devidos esclarecimentos
DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA
, ante a ausência do direito líquido e certo anunciado em sede de petição inicial.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios, diante da ausência de previsão para tais verbas.

Comunique-se ao magistrado da origem, para a ciência da presente decisão.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020